Tribunal: TJMT
Processo: 0001157-07.2013.8.11.0087
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001157-07.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FOGACA - CPF: 554.223.736-34 (APELANTE), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (ADVOGADO), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (APELANTE), ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 899.985.611-91 (APELADO), DONISETE PABLO SOUZA - CPF: 015.244.241-37 (ADVOGADO), Valmir Ferreira dos Santos (APELADO), VALMIR FERREIRA DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Reintegração de Posse, sob fundamento de abandono de causa pelos autores/apelantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, do Código de Processo Civil, e se é cabível a prolação de sentença quanto ao mérito da ação.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a paralisação por mais de trinta dias e a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme previsão expressa no art. 485, § 1o, do CPC.

4. Os autos demonstram que não houve a intimação pessoal do autor para suprir a citação de um dos requeridos/apelados, o que configura vício insanável, comprometendo a validade da sentença extintiva. Além disso, não houve requerimento de extinção do processo pelo outro requerido/apelado, conforme estabelece o artigo 485, §6o, do CPC.

5. A extinção do processo, nas condições dos autos, afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da decisão de mérito, este expressamente previsto no artigo 4o, do Código de Processo Civil.

6. Não obstante, se revela descabida a prolação de sentença de mérito antes da devida citação de todos os réus, incluindo o apelado Valmir, sob pena de violação do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. Registra-se que incumbe aos Autores/Apelantes promoverem diligências para citação do requerido/apelado Valmir, indicando endereços ou, não sabendo, promover pesquisas através dos convênios do Poder Judiciário, até mesmo para eventual citação por edital posteriormente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda perante o juízo originário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Aparecida Fogaça
e
Alfredo Fogaça Neto
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que extinguiu a Açãode Reintegração de Posse no 0001157-07.2013.8.11.0087, ajuizada pelos ora Apelantes em desfavor de
Alexsandro Ferreira dos Santos
e
Valmir Ferreira dos Santos
, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, os Apelantes sustentam que possuem interesse na causa e que o requerido/apelado Valmir somente não foi citado por descuido da Secretaria do juízo
a quo
, que expediu a carta precatória constando apenas o endereço do primeiro requerido/apelado, Alexsandro Ferreira dos Santos.

Alegam que os Apelados são "verdadeiros nômades",

residindo alternadamente em Carlinda/MT, Colíder/MT e Alta Floresta/MT, o que dificulta a localização dos mesmos.

Afirmam que após a concessão da liminar, há quase doze anos, continuam exercendo pacificamente a posse do imóvel litigioso, ensejando a necessidade de conversão da liminar em proteção definitiva.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a ação com a conversão da liminar em definitiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 317119858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Apelantes objetivam a reforma da sentença que extinguiu a Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor dos Apelados, sem

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sobre a temática, o artigo 485 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6o Oferecida a contestação,
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
.

Analisando de forma acurada os autos, de fato, se verifica que o processo encontra-se paralisado há anos para a realização da citação do requerido/apelado Valmir Ferreira dos Santos,
sendo ônus dos Apelantes proceder a devida angularização processual
.

O artigo 240, §2o,

do Código de Processo Civil, é claro ao estabelecer que
incumbe ao Autor promover a devida citação da parte contrária e, não o fazendo, a ação poderá ser extinta
, conforme reiterada jurisprudência.

Todavia, embora o longo lapso temporal decorrido e a ausência de diligências dos Autores/Apelantes para citar o requerido/apelado Valmir, evidencia-se que os demais requisitos legais não foram cumpridos para o reconhecimento do abandono de causa.

Isso porque, após a intimação do patrono dos Apelantes para promover a citação válida do referido Apelado (ID 317119394), não houve a intimação pessoal dos Apelantes para promover o efetivo andamento do processo, circunstância que, por si só, acarreta a nulidade da sentença extintiva.

Com efeito, para caracterizar o abandono da causa exige-se que o processo fique paralisado por 30 (trinta) dias e a parte seja intimada pessoalmente para suprir eventual falta no impulso ao processo, sob pena de sua extinção.

A extinção precoce do processo pela suposta inércia dos Apelantes afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da decisão de mérito, este expressamente previsto no artigo 4o do Código de Processo Civil.

Somado a isso, o requerido/apelado Alexsandro não requereu a extinção do processo por abandono, requisito previsto no artigo 485, §6o, do Código de Processo Civil.

Assim, não há dúvidas que a sentença comporta reforma.

Não obstante, deve-se consignar que, ao contrário do que pretende os Apelantes, não há como proferir sentença de mérito antes da devida citação de todos os réus, incluindo o apelado Valmir, sob pena de violação do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, frisa-se, incumbe aos Apelantes promoverem diligências para citação do referido Apelado, indicando endereços ou, não sabendo, promover pesquisas através dos convênios do Poder Judiciário, até mesmo para eventual citação por edital posteriormente.

Dessa forma, é o caso de restituir o processo à origem para que os Apelantes promovam a citação válida do requerido/apelado Valmir, no prazo legal, e em caso de inércia, que o juízo
a quo
promova a intimação pessoal dos Apelantes e a intimação da parte contrária (apelado Alexsandro) para manifestar o interesse na extinção da ação (art. 485, §6o, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
cassar
a sentença questionada e
determinar
o regular prosseguimento da Ação de Reintegração de Posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025